Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO (ART.830 DO CPC). TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pleito de arresto com fundamento no artigo 830 do CPC, por haver endereços do terceiro agravado não diligenciados, inviabilizando a citação por edital.
2. O artigo 830 do CPC disciplina o arresto de bens, nas hipóteses em que o devedor não é localizado. No entanto, segundo entendimento jurisprudencial prevalente, admite-se a medida somente quando demonstrado que foram infrutíferos os meios de localização do devedor, restando frustradas as tentativas de citação nos endereços à disposição do exequente.
3. No caso, não demonstrado que o exequente esgotou os meios e diligências disponíveis para promover a citação do devedor, incabível o deferimento do arresto prévio nos moldes em que requerido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.